Tribunal: TJBA
Processo: 0502047-59.2017.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0502047-59.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMAÇARI - BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
IURI MATTOS DE CARVALHO, ROBERTO SILVA SOLEDADE, TARCISIO MENEZES OLIVEIRA, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREFEITURA DE CAMAÇARI. CARGO COMISSIONADO. PAGAMENTO DE FÉRIAS ATRASADAS. ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA INTEGRADA.

O direito a férias é expressamente assegurado aos trabalhadores em geral - art. 7º da CF, bem como aos servidores públicos, de acordo com o art. 39, § 3º, do referido diploma. A prova de pagamento, a teor do artigo 319 e seguintes do Código Civil, exige quitação regular, não admitindo presunção, recaindo sobre o devedor o ônus de demonstrá-la, de forma efetiva e robusta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário de nº 0502047-59.2017.8.05.0039
, da comarca de Camaçari, tendo como Remetente o MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari e como interessados o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade,
em negar provimento a Remessa Necessária, para confirmar integralmente a sentença, tal como lançada
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5